Tribunal: STJ
Processo: 0013315-65.2019.8.13.0431
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2260237 - MG(2026/0064884-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIO MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM TRANSPORTE
COLETIVO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas,
previsto no
, da
, em razão da apreensão de aproximadamente
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
950g de maconha em mala vinculada ao agravante em ônibus intermunicipal, bem como com
base em confissão em interrogatório judicial.
2. O recurso especial impugnava a legalidade da busca pessoal e da abordagem realizada em
transporte coletivo, alegando ausência de fundada suspeita objetiva nos termos do
do
art. 244
Código de Processo Penal, bem como sustentando nulidade das provas subsequentes, inclusive
da confissão judicial por derivação ilícita.
3. O agravo regimental sustenta que a decisão monocrática teria esvaziado a tese jurídica
devolvida, tratando a controvérsia como reexame de fatos, quando a questão seria
eminentemente normativa, afirmando ainda que a divergência jurisprudencial indicada não teria
sido enfrentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do Código de Processo Penal, o
art. 244
conjunto de circunstâncias apurado (vistoria visual em ônibus, nervosismo do passageiro,
respostas contraditórias sobre origem, destino e existência de bagagem, bem como
comportamento de ocultação de etiqueta de identificação) configura fundada suspeita objetiva
e (ii)
suficiente para legitimar a busca pessoal e a subsequente apreensão de drogas;
saber se o
agravo regimental trouxe argumentos novos e específicos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que julgou regular a busca e manteve a condenação, ou se se limitou à
reiteração das teses já afastadas, pretendendo reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56353690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 68128ba5-58bb-4238-911c-0c3c693a7e35

5. A decisão monocrática examinou exaustivamente o quadro fático delineado pelas instâncias
ordinárias e concluiu pela existência de fundada suspeita objetiva, em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal, de modo que a pretensão recursal demandaria reexame
de fatos e provas, inviável em recurso especial.
6. O nervosismo do agravante, aliado às respostas contraditórias quanto ao local de embarque,
destino da viagem e inexistência de bagagem, posteriormente desmentida, bem como o
comportamento de ocultação da etiqueta de identificação vinculada à mala em que foram
encontrados os entorpecentes, configuram, em seu conjunto, base objetiva idônea para
caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
7. O agravo regimental não apresentou fundamentos jurídicos novos ou específicos capazes de
infirmar as razões da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e afastadas, o
que justifica a manutenção integral da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A combinação de vistoria em transporte coletivo, nervosismo, respostas contraditórias sobre a
viagem e tentativa de ocultar etiqueta de identificação de bagagem constitui conjunto de
circunstâncias objetivas suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do
art. 244
Código de Processo Penal e legitimar a busca pessoal e a apreensão de drogas.
2. É lícita a prova obtida em abordagem policial fundada em suspeita objetivamente
demonstrada, inexistindo nulidade das provas subsequentes, inclusive confissão judicial, nem
contaminação da ação penal por ilicitude derivada.
3. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já analisados e afastados na decisão
monocrática, sem trazer fundamentos novos aptos a infirmá-la, não comporta provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
,
.
art. 244; Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
, Rel. Ministro ROGERIO
AREsp 1.403.409/RS
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/03/2019,
04/04/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 68128ba5-58bb-4238-911c-0c3c693a7e35

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2260237 - MG(2026/0064884-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIO MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM TRANSPORTE
COLETIVO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas,
previsto no
, da
em razão da apreensão de aproximadamente
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
950g de maconha em mala vinculada ao agravante em ônibus intermunicipal, bem como com
base em confissão em interrogatório judicial.
2. O recurso especial impugnava a legalidade da busca pessoal e da abordagem realizada em
transporte coletivo, alegando ausência de fundada suspeita objetiva nos termos do
do
art. 244
Código de Processo Penal, bem como sustentando nulidade das provas subsequentes, inclusive
da confissão judicial por derivação ilícita.
3. O agravo regimental sustenta que a decisão monocrática teria esvaziado a tese jurídica
devolvida, tratando a controvérsia como reexame de fatos, quando a questão seria
eminentemente normativa, afirmando ainda que a divergência jurisprudencial indicada não teria
sido enfrentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do Código de Processo Penal, o
art. 244
conjunto de circunstâncias apurado (vistoria visual em ônibus, nervosismo do passageiro,
respostas contraditórias sobre origem, destino e existência de bagagem, bem como
comportamento de ocultação de etiqueta de identificação) configura fundada suspeita objetiva
e (ii)
suficiente para legitimar a busca pessoal e a subsequente apreensão de drogas;
saber se o
Documento eletrônico VDA55393682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 7565e678-1c34-4a74-9f2e-f4426555c158

agravo regimental trouxe argumentos novos e específicos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que julgou regular a busca e manteve a condenação, ou se se limitou à
reiteração das teses já afastadas, pretendendo reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática examinou exaustivamente o quadro fático delineado pelas instâncias
ordinárias e concluiu pela existência de fundada suspeita objetiva, em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal, de modo que a pretensão recursal demandaria reexame
de fatos e provas, inviável em recurso especial.
6. O nervosismo do agravante, aliado às respostas contraditórias quanto ao local de embarque,
destino da viagem e inexistência de bagagem, posteriormente desmentida, bem como o
comportamento de ocultação da etiqueta de identificação vinculada à mala em que foram
encontrados os entorpecentes, configuram, em seu conjunto, base objetiva idônea para
caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
7. O agravo regimental não apresentou fundamentos jurídicos novos ou específicos capazes de
infirmar as razões da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e afastadas, o
que justifica a manutenção integral da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A combinação de vistoria em transporte coletivo, nervosismo, respostas contraditórias sobre a
viagem e tentativa de ocultar etiqueta de identificação de bagagem constitui conjunto de
circunstâncias objetivas suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do
art. 244
Código de Processo Penal e legitimar a busca pessoal e a apreensão de drogas.
2. É lícita a prova obtida em abordagem policial fundada em suspeita objetivamente
demonstrada, inexistindo nulidade das provas subsequentes, inclusive confissão judicial, nem
contaminação da ação penal por ilicitude derivada.
3. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já analisados e afastados na decisão
monocrática, sem trazer fundamentos novos aptos a infirmá-la, não comporta provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO
AREsp 1.403.409/RS,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/03/2019,
04/04/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO MATHEUS NOGUEIRA DA
(e-STJ, fls. 457-462) contra decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls.
SILVA
449-453), que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55393682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 7565e678-1c34-4a74-9f2e-f4426555c158

Sustenta que a decisão agravada merece reforma porque, na prática, esvazia a tese
jurídica devolvida no recurso especial e desloca o debate para um terreno de aparente valoração
de fatos, quando a questão submetida é eminentemente normativa.
Argumenta que não se pede reexame amplo do conjunto fático-probatório, mas sim a
correta qualificação jurídica dos fatos expressamente reconhecidos pela instância de origem.
Afirma que esses fatos, como fixados, revelam vistoria de rotina, nervosismo,
contradições narrativas e ocultação de etiqueta em momento posterior à definição da busca, e
que a partir desse quadro o que se discute é a suficiência jurídica desses elementos para legitimar
a intervenção, matéria típica de controle pelo STJ.
Aduz, ainda, que a divergência jurisprudencial não foi efetivamente enfrentada pela
decisão agravada.
Ressalta que o recurso especial demonstrou de forma específica que os precedentes
desta Corte vêm repelindo abordagens genéricas, aleatórias ou justificadas apenas por
nervosismo, tirocínio policial ou rotinas ostensivas, e que também apontou que o crime
permanente não dispensa fundada suspeita anterior e objetivamente referida ao corpo de delito.
Complementa que a abordagem nasceu de vistoria visual de rotina em ônibus
intermunicipal, e que o nervosismo e as respostas do passageiro não bastavam, por si sós, para
configurar fundada suspeita.
Destaca que a tentativa de ocultação da etiqueta ocorreu após a definição policial de
submetê-lo à busca, não podendo justificar a intervenção, e que a natureza permanente do tráfico
não dispensa justa causa prévia.
Pondera, ainda, que a confissão judicial não é fonte independente apta a purgar a
contaminação causal, e que a própria sentença revela que não houve oitivas em audiência, o que
desmonta qualquer impressão de robustez probatória autônoma produzida sob contraditório.
Postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou, subsidiariamente,
a submissão do presente agravo regimental à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas. A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
Documento eletrônico VDA55393682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 7565e678-1c34-4a74-9f2e-f4426555c158

monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais foram
assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 449-453):

"O recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
, da
às penas de cinco anos e seis meses de reclusão,
caput
Lei 11.343/06,
em regime fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa.
A condenação foi fundamentada na apreensão de três tabletes de maconha, pesando
aproximadamente 950 gramas, encontrados em mala que pertencia ao recorrente
durante abordagem em ônibus intermunicipal, bem como na confissão do recorrente
em interrogatório judicial.
A controvérsia penal central a ser dirimida neste recurso especial é a legalidade da
busca pessoal realizada durante abordagem em transporte coletivo, especificamente
se a medida foi precedida de fundada suspeita objetiva, conforme exigido pelo artigo
244 do Código de Processo Penal, considerando o conjunto de circunstâncias
concretas que caracterizaram o comportamento do recorrente.
Conforme consta do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 398-404):

‘Com efeito, extrai-se dos autos que os policiais militares foram unânimes em relatar
que, no dia dos fatos, adentraram no ônibus com a finalidade de fazer vistoria visual
de rotina nos passageiros, sendo que perceberam que o acusado Caio que estava nos
fundos do ônibus ficou visivelmente nervoso. Diante disso, o abordaram e lhe
perguntaram onde ele havia embarcado no ônibus e onde seria seu destino, sendo
respondido por ele que havia embarcado em Uberlândia e seguia para Montes Claros.
Caio ainda disse que não possuía bagagem. Diante da suspeição e várias contradições,
Caio foi informado de que seria submetido a busca pessoal. Neste momento,
visualizaram quando Caio tentou desfazer da etiqueta de passagem no 573650,
jogando-a debaixo da poltrona do ônibus, a qual ele estava assentado. Que, na
companhia do cão Kratus passaram a fazer vistoria nas malas que estavam no
bagageiro do ônibus, sendo que o cão, ao deparar com uma mala roxa, deu sinal de
que naquela mala havia entorpecente. Ao verificar a etiqueta que estava fixada na
mala, constatou-se que era a mesma numeração daquela encontrada com o abordado
Caio. Ao abrir a mala, localizaram 03 (três) tabletes de maconha, sendo dois maiores e
um menor. Caio confessou ser o proprietário da mala e relatou que estava levando o
entorpecente para a cidade de Pirapora; relatou ainda que havia comprado a droga
pelo valor de 1.000,00 reais, na cidade de Uberlândia, e que aqueles tabletes juntos
pesavam aproximadamente 950 gramas.’

Como se sabe, 'nos termos do
do CPP, a busca pessoal independerá de
art. 244
mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar.' (AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
AREsp 1.403.409/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
26/03/2019,
04/04/2019)
Documento eletrônico VDA55393682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 7565e678-1c34-4a74-9f2e-f4426555c158

É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos,
discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias
objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que a busca não decorreu de mero
nervosismo.
Conforme estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada
caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja
envolvida em atividades criminosas.
Nesse contexto, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que
justifique a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a
autonomia necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir
efetivamente o combate a delitos, em especial ao tráfico de substâncias ilícitas, e
exercer sua função constitucional de polícia ostensiva.
No caso concreto, o recorrente apresentou um conjunto de circunstâncias que,
consideradas em sua totalidade, constituem fundada suspeita objetiva suficiente para
justificar a busca pessoal.
Respondeu às perguntas dos policiais com respostas contraditórias, informando ter
embarcado em Uberlândia e estar seguindo para Montes Claros, mas alegando não
possuir bagagem - o que se revelou falso, pois posteriormente foi localizada mala em
seu nome no bagageiro do ônibus.
Além disso, demonstrou atitude suspeita ao deliberadamente rasgar e tentar esconder
sua etiqueta identificadora, jogando-a debaixo da poltrona.
Tal comportamento, longe de ser mera impressão subjetiva, constitui ato concreto e
objetivo que justifica a suspeita dos agentes de segurança.
A tentativa de ocultação da etiqueta de passagem, que posteriormente se revelou ser a
mesma numeração da mala contendo drogas, demonstra consciência de culpa.
Esses elementos, considerados em conjunto, fornecem base objetiva suficiente para a
fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
Desta forma, é legítimo e válido o processo que se originou de abordagem por atitude
suspeita do réu, que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo nulidade a
contaminar a prova indiciária ou as demais obtidas sucessivamente.
Em complemento, registre-se que, após a abordagem inicial baseada nas
circunstâncias acima descritas, os policiais, na companhia do cão Kratus, passaram a
fazer vistoria nas malas que estavam no bagageiro do ônibus.
O cão, ao deparar com uma mala roxa, deu sinal de que naquela mala havia
entorpecente. Ao verificar a etiqueta que estava fixada na mala, constatou-se que era
a mesma numeração daquela encontrada com o abordado Caio. Ao abrir a mala,
localizaram três tabletes de maconha, sendo dois maiores e um menor.
Ademais, em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou a autoria do crime
declarando 'que a respeito da denúncia que lhe foi lida tem a dizer que a droga estava
com o depoente; que a metade era para o uso e a outra metade para o tráfico; que usa
drogas desde os 12 anos’.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 7565e678-1c34-4a74-9f2e-f4426555c158

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.260.237 / MG
Número Registro: 2026/0064884-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00133156520198130431 10000252328059002 133156520198130431
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO : ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56313939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 9b1b90f0-c1c7-4bb7-b77f-717341b2cdf5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 9b1b90f0-c1c7-4bb7-b77f-717341b2cdf5